Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726063-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: YVES DANIEL DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Desclassificação. Privilégio. Confissão. 1 – Os depoimentos de agentes de polícia, as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido e a apreensão de droga em local usado pelo grupo como ponto de distribuição de drogas, revelando que os réus se associaram, de forma estável e permanente, com o fim de cometer crimes de tráfico de drogas, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico. 2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 – Se o réu foi flagrado por policiais após receber 23g de cocaína de fornecedor de drogas, e, apreendido o aparelho celular dele, descobriu-se que, na verdade, a droga destinava-se à venda, provado está o crime de tráfico de drogas e não o de porte de drogas para uso pessoal. 4 – A confissão do crime de tráfico de drogas, sem que o réu admita associação para o tráfico com os outros réus, não autoriza seja também reconhecida a atenuante quanto a associação. 5 - A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa, o que impede seja reconhecido o tráfico privilegiado. 6 - Apelações não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigo 35 da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que ausente o vínculo associativo estável e permanente entre os acusados. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Adriano Maia Gomes de Almeida Ramos, OAB/DF 35.042, e Vitor Lanza Veloso, OAB/DF 35.110. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial com relação à mencionada contrariedade ao artigo 35 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os diálogos extraídos, transcritos no relatório no 163/2019 (autos no 2019.01.1.012385-7), demonstram que havia associação estável e permanente formada pelos denunciados para a prática reiterada do tráfico de drogas. Os réus Eliakim e Yves, por sua vez, adquiriam drogas de George e as vendiam a usuários. Vários diálogos demonstram que eles compravam entorpecentes de George a fim de revendê-los em festas eletrônicas (“raves”), ambiente em que é comum o consumo de substâncias ilícitas (ID 60897942 - Pág. 4). Outro agente de polícia, em juízo, resumiu as atribuições de cada integrante da associação da seguinte forma: George era o fornecedor de Eliakim, Lucas, Yves e Paulo, que compravam a droga fiado e revendiam em festas “rave”. Weverton auxiliava George quando ele não estava na chácara, na entrega de drogas e recebimento de pagamentos. Stefanny cedia a conta bancária para receber depósitos de valores referentes à traficância (ID 55341267) (ID 60897942 - Pág. 7). Autorizada a quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, identificaram-se não apenas a transação flagrada, realizada entre Eliakim, George e Weverton, como também outras transações e intermediações de drogas (relatório policial 163/2019 - 23a DPDF). As mensagens não deixam dúvidas de que os réus integravam e atuavam de forma associada para a traficância de substâncias ilícitas, especialmente com a venda direta das drogas aos usuários e fornecimento de drogas a festas “rave” (ID 60897942 - Pág. 9). Constam ainda, áudio em que Eliakim indica, a usuário, o réu Yves como fornecedor de drogas sintéticas (diálogo 19 de 21.1.19 – ID 55340517, p. 47). Há mensagens em que eles reclamam do baixo estoque de droga e da dificuldade em conseguir mais (diálogo 20 de 27.3.19 - idem, p. 49). E em janeiro de 2019, há mensagens em que Eliakim e Yves conversavam sobre pagamento de valores devidos a George (diálogo 21 – idem, p. 50). Em conversa entre George e Eliakim esses falam sobre a dívida de Yves (diálogo 26 de 28.3.19 - idem, p. 64). Foi encontrado no aparelho celular, calendário de festas “rave”, em especial o evento Funn Festival que se iniciou em 10 maio de 2019. O réu Yves foi flagrado recebendo, pelos correios, 25 microselos de LSD no dia 20.5.19 (idem, p. 65) (ID 60897942 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente Yves Daniel dos Santos sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Adriano Maia Gomes de Almeida Ramos, OAB/DF 35.042, e Vitor Lanza Veloso, OAB/DF 35.110. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002